Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713394-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE ANTONIO TELES MENDES AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE ANTÔNIO TELES MENDES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027326-38.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada, ora agravada. A parte agravante sustenta que o processo de execução está se prolongando de forma excessiva, afrontando o princípio da duração razoável do processo. Destaca que as pesquisas de bens realizadas em nome da agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, dentre outros, restaram infrutíferas. Alega que o sócio indicado nos autos de origem integra o quadro social da empresa na condição de sócio e administrador, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deve alcançar o seu patrimônio. Defende a presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, tendo em vista a tentativa infrutífera de localização de bens e o prejuízo ao consumidor ora agravante. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido ao ID 34857454 e ID 34857455. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravada nos seguintes termos (ID 120356036 dos autos originários): Indefiro o pedido de ID 118259499, voltado ao processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentado na teoria menor (art. 28, §5°, do CDC), com o fito de alcançar o patrimônio de ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO. Isso porque, observa-se, do contrato social da executada, que o Sr. ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO não integra o quadro societário da pessoa jurídica executada, figurando, apenas, como administrador. Com isso, a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica não se aplica ao administrador que não figura como sócio. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA.DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Após a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente, para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o andamento do feito, requerendo, de forma objetiva e específica, as providências necessárias à satisfação de seu crédito. Caso venha a transcorrer in albis o prazo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento, ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. O mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bastaria a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado. Todavia, o pedido do agravante foi direcionado ao atingimento de bens particulares de administrador não sócio. Ao contrário de suas razões recursais, nota-se, no documento de ID 34857765, que Alberto Carlos Gomez Lorenzo figura como representante legal qualificado como administrador, tanto da empresa agravada, quanto de suas sócias, as empresas Syene Empreendimentos e Participações LTDA e Momento Trading e Representação Comercial LTDA. A condição de administrador não sócio de Alberto Carlos Gomes Lorenzo é confirmada pelos atos constitutivos de ID 15931846 dos autos originários. Ressalta-se que o mencionado artigo 28 do CDC não prevê a responsabilidade do administrador que não é sócio da pessoa jurídica. Inclusive, o §1o do dispositivo, em que constava a responsabilidade do administrador societário, foi vetado, o que reforça a impossibilidade de alcance dos bens particulares dos administradores não sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor. Sendo assim, a responsabilidade do administrador não sócio somente será verificada se atribuída pela lei ou, ainda, diante da prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não sócio, fatos não demonstrados nos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. TEORIA MENOR. MERA INSOLVÊNCIA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. ATINGIMENTO DE SEUS BENS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora, com base no §5o do artigo 28 do CDC, e determinou a inclusão do agravante, administrador não sócio, no polo passivo da ação de cumprimento de sentença. 2. O artigo 28 do CDC não estabelece, em caso de desconsideração da personalidade, a responsabilidade do administrador que não é sócio da pessoa jurídica. Inclusive, o §1o do referido dispositivo que mencionava a responsabilidade do administrador societário foi vetado, o que reforça a impossibilidade de atingimentos dos bens particulares dos administradores não sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor (CDC). 3. Não houve, na hipótese, a constatação de que ocorreu confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que levaria à desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil - teoria maior - que expressamente permite que as obrigações das pessoas jurídicas atinjam os bens particulares dos sócios e de seus administradores (sócios ou não sócios). 4. A responsabilidade do administrador não sócio somente pode ser atribuída pela lei ou, ainda, quando verificada a prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não sócio; não encontrando amparo na desconsideração da personalidade jurídica em virtude da mera insolvência. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1271803, 07072377720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 17:31:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador